Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. DEVOLUÇÃO DE MENOR. PRAZO ESTIPULADO NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante insurge-se da decisão que lhe concedeu o prazo de 30 dias para devolver a menor à agravada, “tendo em vista a guarda irregular por ele exercida, provisoriamente reconhecida pelo acórdão de ID 126325293 há quase seis meses”.
2. O juízo singular apenas estabeleceu prazo para cumprimento do acórdão que analisou, pormenorizadamente, a situação fática que envolve as partes litigantes, concluindo pela impossibilidade de concessão de guarda provisória ao agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.